Tribunal: TJPA
Processo: 0014287-45.2016.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0014287-45.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS IDOSOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. LAPSO TEMPORAL QUE AFASTA O PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 05 a 12 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7952213, por meio da qual conheci e dei provimento ao recurso, nos autos de Ação Civil Pública cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada.

Inconformado, o agravante alega que a decisão agravada merece ser reformada, na medida em que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada em Inicial, tais como
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, nos termos do art. 300 do CPC/15.

Pontua que a plausibilidade que deve ser averiguada, para o deferimento ou indeferimento da tutela antecipada pretendida, é aquela do caso concreto, ou seja, a demonstração de abusividade, com prova inequívoca que conduza à verossimilhança das alegações, mesmo que de forma perfunctória, já que a concessão de empréstimos, por Instituições Financeiras, sem a anuência dos aposentados/pensionistas é prática, infelizmente, corriqueira e que, consequentemente, deve ser combatida.

Aduz que a questão, em que pese ter sido oriunda de demanda ajuizada no ano de 2010, ainda é bastante atual, na medida em que tais práticas vêm se perpetuando no tempo, fazendo cada vez mais pessoas idosas vítimas de fraudes ornamentadas por Instituições Financeiras.

Alega que diante disso o periculum in mora está demonstrado, na medida em que o conteúdo probatório carreado aos autos, com a Inicial, constata as irregularidades praticadas pelas Instituições Financeiras, em face de aposentados e pensionistas dos Municípios de Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia e Santa Maria das Barreiras, na qual as Instituições Financeiras concederam diversos empréstimos a aposentados e pensionistas sem a respectiva autorização deles.

Pontua ainda que o fumus boni iuris encontra-se comprovado no caso dos autos, já que a Constituição Federal, em seu art. 230, assim como o Estatuto do Idoso, asseguram a atenção integral à proteção à saúde da pessoa idosa, o que, todavia, vem sendo negligenciado pelo Banco Agravado.

Sendo assim, assevera que revogar a liminar concedida pelo Juízo de origem implica em retroceder na tutela dos interesses da pessoa idosa, que se apresenta vulnerável diante das práticas abusivas realizadas por parte das Instituições Financeiras.

Por fim, alega que descabe falar em longo lapso temporal escoado, na medida em que não é ônus do autor o julgamento do feito, logo, este não pode ser penalizado pela morosidade do Judiciário.

Antes esses argumentos, requer que o presente recurso seja conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8004122.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Pois bem, nota-se que o juiz de piso, baseado em relatório encaminhado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, noticiando casos de fraudes em empréstimos consignados nos benefícios previdenciários dos idosos, na comarca de origem, concedeu, em 25/08/2016, a tutela pretendida pelo
parquet
, todavia,
tal conjunto probatório é datado do ano de 2010, tendo em vista que a ação originária foi ajuizada em 17/12/2010, lapso temporal considerável, não se vislumbrando, a priori, perigo do dano ou mesmo o risco ao resultado inútil do processo.

Destacou, ainda, o magistrado de origem, em decisão proferida em 22/10/2021, que “
Após anos de tramitação do processo, em análise perfunctória, observo que o feito sequer saiu da fase postulatória, iniciada ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e até a presente data, falta a citação de alguns bancos
”.

É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM IMPUTAÇÃO BASEADA NO ART. 11 (OFENSA A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS) DA LEI 8.429/1992. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO EX-PREFEITO DE MOJU/PA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7o., PARÁG. UNICO DA LEI 8.429/1992. A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DISPENSA DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO OU DE TENTATIVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PARA A CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. PRECEDENTE: RESP 1.366.721/BA, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. OG FERNANDES, DJE 19.9.2014, JULGADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRECEDENTE, PORÉM, NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE,
TENDO EM VISTA A INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA

PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE O LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO (5

ANOS) ENTRE OS ATOS DITOS COMO ÍMPROBOS E A APRESENTAÇÃO DA INICIAL,

TORNANDO A CONSTRIÇÃO CAUTELAR EXCESSIVAMENTE ONEROSA. EM VIRTUDE DAS

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, MOSTRA-SE AUSENTE O PRÓPRIO FUMUS BONI JURIS.

AGRAVO INTERNO DO MPF A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ACP por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual estaria implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/1992, bastando a demonstração do fumus boni iuris que consiste em indícios de atos ímprobos. Precedente: REsp. 1.366.721/BA, Rel. p/Acórdão Min. OG FERNANDES, DJe 19.9.2014.

2.
No caso em tela, dúvida não há que o Tribunal a quo, ao confirmar decisão interlocutória da primeiro grau, indeferiu o pleito de indisponibilidade de bens ao fundamento de que o perigo da demora deve ser comprovado nos autos, ante o transcurso de lapso temporal de mais de 5 anos entre os fatos ditos com ímprobos e o ajuizamento da ação, o que, a uma primeira vista, se opõe ao precedente desta Corte Superior firmado em sede de repetitivo, segundo o qual o periculum in mora é implícito ao comando normativo do art. 7o. da LIA.

3. Em que pese tal constatação, afirme-se que o Tribunal a quo, ao decidir o caso pelo não concessão da indisponibilidade, observou expressamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que, de fato, devem ser aplicados ao caso concreto.

4. Sem pretender afastar o precedente firmado por esta Corte Superior pelo rito do art. 543-C, entende-se que a hipótese vertente não comporta a indisponibilidade dos bens dos Réus. O bloqueio de bens da parte Recorrente por todos os anos, desde 2009, quanto a fatos ocorridos em 2004, se mostraria inarredavelmente oneroso, violando a justa medida da razoabilidade, orientação jusfilosófica que deve permear a atividade do Magistrado.

5. Não se propõe o presente feito a estabelecer qualquer divergência interpretativa nesta Corte Superior. Entende-se apenas que, num juízo tópico de ponderação, não deve incidir o precedente repetitivo ao feito em espeque, considerando-se as peculiaridades do caso, especialmente a temporal.

6. Cumpre assinalar que, em consulta ao feito principal neste mês de março de 2020, ainda não foi proferida sentença na origem (está em fase de especificação de provas), cuja ação, como dito, foi ajuizada em 2009, ou seja, há mais de uma década. Há notório excesso de prazo apto a justificar a liberação dos bens dos demandados.

7. Frente à quadra processual na origem ainda indefinida e dado o lapso temporal sobejamente transcorrido, oblitera-se o próprio fumus boni juris como requisito essencial à concessão de medida patrimonial constritiva.

8. Agravo Interno do MPF a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1383216/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVANTE NÃO CLASSIFICADO PARA FASE SUBSEQUENTE DO CERTAME. LAPSO TEMPORAL QUE AFASTA O PERICULUM IN MORA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso em questão, que a resposta ao recurso administrativo contra a decisão que o tornou inapto na avaliação médico foi publicada ao dia 23/11/2016 (Num. 8482533 - Pág. 1), porém a presente ação foi proposta somente em 13/02/2019, ou seja, grande é o lapso temporal entre o suposto ato ilegal e o ajuizamento da demanda.

2.
Nesse contexto, o Juízo de primeiro laborou com acerto ao não verificar

presente o periculum in mora, ante o evidente lapso temporal entre o ato administrativo

atacado e o ajuizamento da demanda, incabível a concessão da tutela de urgência.

ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 05 de novembro de 2019. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2406681, 2406681, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019- 11-04, Publicado em 2019-11-05)

Como é cediço, o artigo 300 do CPC, disciplina que o “periculum in mora” é um requisito imprescindível para a concessão da tutela antecipada, até mesmo para justificar o caráter de urgência do provimento jurisdicional satisfativo antecipado. No entanto, no caso, não há qualquer elemento de fato e/ou probatório que demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

E contra essa questão fática/jurídica analisada e julgada na decisão agravada -inexistência do periculum in mora – o agravante não apresentou qualquer fundamento que demonstrasse o desacerto do julgado, se limitando a realizar alegações genéricas de supostos ilícitos praticados por Instituições Financeiras – sem citar quais – que, ao seu entendimento, permanecem ao longo tempo.

Na verdade, no caso dos autos, o perigo de dano é inverso, pois os fatos pretéritos que embasaram a decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, além de há muito tempo ocorridos, a grande maioria não tem qualquer relação com o Banco agravado, que acaba sendo prejudicado com a restrição, genérica, imposta na liminar à contratação de operações de crédito com clientes aposentados que, inclusive, não encontra qualquer respaldo legal – ausência do fumus boni iuris.

Observa-se, ainda, que o
decisum
combatido não se limita a conceder uma providência tida como urgente marcada pelo caráter de provisoriedade, mas constitui verdadeira antecipação da tutela jurisdicional pretendida, na medida em que, ingressando nas graves e complexas questões de mérito, relacionadas a possíveis ofensas aos direitos dos consumidores adota, de pronto, sem prévia audiência de justificação, as determinações colacionadas no relatório supra.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/09/2022